Tribunal: TJDFT
Processo: 0723708-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. NOVA PENHORA. LIMITE D CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA SATISFAÇÃO DO DIREITO DO CREDOR.
1. A penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios (art. 831 do Código de Processo Civil-CPC).
2. Nos termos do art. 851, inciso II, do CPC, é possível realizar nova penhora nos autos, quando, executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente.
3. A penhora de percentual de rendimentos do devedor não impede nova constrição se não prejudica a subsistência do devedor e se os bens até então executados não foram suficientes para satisfazer a obrigação pecuniária.
4. Impedir que nova penhora seja realizada sob o fundamento de que já existem penhora de percentual dos rendimentos recebidos pelo devedor fere o princípio da razoável duração do processo e do direito de credor de satisfação do seu crédito. Não é correto impor ao credor que permaneça indefinidamente a esperar até que o crédito do devedor, no qual foi determinada a penhora, seja satisfeito.
5. Recurso conhecido e provido.